Tribunal: TJBA
Processo: 8026776-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026776-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: DELTON NASCIMENTO SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
GRAZIELE NASCIMENTO COSTA, LEONE RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ADOLESCENTE HIPERVULNERÁVEL PORTADORA DE ANEMIA FALCIFORME E DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. TEMA 1082 DO STJ. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026776-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e como agravados DELTON NASCIMENTO SANTOS e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.